Tribunal: TJBA
Processo: 8041862-59.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8041862-59.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: YASMIN ALCANTARA LIMA Advogado(s): APELADO: DAMASIO EDUCACIONAL S.A. e outros Advogado(s): MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO, RAFAEL DE ABREU BODAS, ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES, RAFAELA TERTULIANO FERREIRA, CAIO FAVA FOCACCIA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. RELAÇÃO DE CONSUMO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL INTERMEDIADO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. OMISSÃO DA SENTENÇA EM RELAÇÃO AO PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO DO DANO. DEVER DE INDENIZAR. PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada, diante da participação ativa da instituição de ensino na intermediação e viabilização do financiamento estudantil, o qual integrou o pacote de serviços oferecidos ao aluno. 2. Pedido de danos morais formulado no corpo da petição inicial, ainda que ausente do rol final de requerimentos, deve ser apreciado, sob pena de julgamento citra petita. 3. Restando comprovada a falha na prestação do serviço educacional, com repasse equivocado de informações que ensejaram a contratação de financiamento em valor superior ao devido e posterior impedimento de matrícula, configura-se dano moral indenizável. 4. Danos morais arbitrado no valor de R$7.000,00 (sete mil reais), em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com os precedentes jurisprudenciais encartados nos autos. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.